Tribunal: CARF
Processo: 10580.722487/2012-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). RECURSO VOLUNTÁRIO. ADMISSIBILIDADE. GARANTIA RECURSAL. INEXIGIBILIDADE. STF. SÚMULA VINCULANTE. ENUNCIADO No 21. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXIGIBILIDADE. SUSPENSÃO. APLICÁVEL.
A admissibilidade do recurso voluntário independe de prévia garantia recursal em bens ou dinheiro.
PAF. MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO. CONTESTAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
A parte do lançamento com a qual o contribuinte concorda ou não a contesta expressamente em sua impugnação torna-se incontroversa e definitiva na esfera administrativa. Afinal, inadmissível o CARF inaugurar apreciação de matéria desconhecida do julgador de origem, porque não impugnada, eis que o efeito devolutivo do recurso abarca somente o decidido pelo órgão a quo.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de origem como fundamento de sua decisão.
ÔNUS DA PROVA. EXISTÊNCIA DE PARCELAMENTO DOS MESMOS VALORES LANÇADOS.
A alegação de existência de parcelamento que em seu objeto inclui, no todo ou em parte, os valores lançados pela fiscalização deve ser comprovada pela impugnante, por se tratar de fato extintivo, modificativo ou impeditivo ao lançamento.
LANÇAMENTO. PARCELAMENTO DOS MESMOS VALORES LANÇADOS NÃO CONSTATADA. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE.
A existência de parcelamento que teria incluído os valores lançados quando alegada porém não constatada não constitui óbice ao lançamento.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.722487/2012-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.961 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de agosto de 2023
Recorrente
AERO STAR TAXI AEREO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
ADMISSIBILIDADE.
GARANTIA
RECURSAL.
INEXIGIBILIDADE. STF. SÚMULA VINCULANTE. ENUNCIADO No 21.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXIGIBILIDADE. SUSPENSÃO. APLICÁVEL.
A admissibilidade do recurso voluntário independe de prévia garantia recursal
em bens ou dinheiro.
PAF. MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO. CONTESTAÇÃO. EFEITO
DEVOLUTIVO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
INADMISSIBILIDADE.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
A parte do lançamento com a qual o contribuinte concorda ou não a contesta
expressamente em sua impugnação torna-se incontroversa e definitiva na esfera
administrativa. Afinal, inadmissível o CARF inaugurar apreciação de matéria
desconhecida do julgador de origem, porque não impugnada, eis que o efeito
devolutivo do recurso abarca somente o decidido pelo órgão “a quo”.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM.
FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.
ÔNUS DA PROVA. EXISTÊNCIA DE PARCELAMENTO DOS MESMOS
VALORES LANÇADOS.
A alegação de existência de parcelamento que em seu objeto inclui, no todo ou
em parte, os valores lançados pela fiscalização deve ser comprovada pela
impugnante, por se tratar de fato extintivo, modificativo ou impeditivo ao
lançamento.
LANÇAMENTO.
PARCELAMENTO
DOS
MESMOS
VALORES
LANÇADOS NÃO CONSTATADA. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE.
A existência de parcelamento que teria incluído os valores lançados quando
alegada porém não constatada não constitui óbice ao lançamento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.722487/2012-05
Fl. 1730
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.961 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722487/2012-05

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário interposto, não se apreciando a inovação recursal, para, na
parte conhecida, acolher a preliminar de inexigibilidade de garantia recursal nela suscitadas, e,
no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, José Márcio Bittes, Francisco Ibiapino Luz (presidente),
Gregório Rechmann Junior, Diogo Cristian Denny, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson Botto
(suplente convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão de
extinguir crédito tributário decorrente das contribuições devidas, as partes patronal e dos
segurados, bem como aquela destinada a terceiros, entidade e fundos.
Autuação e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância (Acórdão no 14-44.476 - proferida pela 10a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto (DRJ/RPO), transcritos a seguir (processo
digital, fls. 1.698 e 1.699):
Trata-se de crédito tributário constituído pela fiscalização e materializado por meio dos
Autos de Infração AI no 37.343.615-7 (contribuições da empresa), no valor de R$
210.716,80, AI no 37.343.616-5 (contribuição de segurados), no valor de R$ 88.216,95,
e AI no 37.343.617-3 (contribuição destinada a outras entidades e fundos), no valor de
R$ 67.615,57, contra o sujeito passivo acima identificado, consolidado em 20/03/2012,
referente a contribuições não declaradas em GFIP e juros e multas associados,
verificados no estabelecimento de CNPJ no 00.717.513/0001-18 desse contribuinte,
lançados em 26/03/2012 e com a ciência pessoal ao contribuinte em 26/03/2012.
Constituíram fatos geradores das contribuições lançadas as remunerações a
empregados e contribuintes individuais não declaradas em GFIP, no período de
01/2008 a 12/2008.
Foram aplicadas as multas correspondentes a cada período de acordo com a legislação
vigente. Assim, considerando que a empresa entregou todas as GFIPs após a vigência da
Medida Provisória no 449/2008, para o período de 01/2008 a 11/2008, essa multa
consistiu no percentual de 24% sobre a contribuição devida, complementada pela multa
associada ao descumprimento da obrigação acessória que determina a declaração de
todos os fatos geradores (Código de Fundamentação Legal – CFL 78). Para a
competência de 12/2008, já na vigência da nova legislação, foi aplicada a multa de
ofício de 75% nela prevista.
Fl. 1731
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.961 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722487/2012-05

O sujeito passivo apresentou impugnação (fls. 1123/1129), em 25/04/2012,
acompanhada de documentos, na qual alega, em síntese, o disposto a seguir.
1. Preliminarmente, afirma a tempestividade da impugnação.
2. Manifesta que apresenta defesa conjunta para os três autos de infração formalizados
em um único processo.
3. Alega para os três autos de infração que os débitos neles lançados teriam sido
incluídos em parcelamentos fiscais, seja no parcelamento especial criado pela Lei no
11.941, de 27 de maio de 2009, seja em parcelamento ordinário (caso dos débitos
vencidos após 30/11/2008), não havendo razão para se efetuar o lançamento contestado,
o que estaria demonstrado pelos documentos que anexa aos autos. Acrescenta que as
GFIPs que acompanham a impugnação demonstram quais valores foram informados ao
Fisco e que coincidiriam com os valores apurados pela fiscalização e que teriam sido
parcelados.
Encerra requerendo que o órgão administrativo de julgamento “julgue inválidos os autos
de infração”
(Destaque no original)
.Julgamento de Primeira Instância
A 10a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto
julgou improcedente a contestação da Impugnante, nos termos do relatório e voto registrados
no acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 1.697 a 1.703)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
Considera-se como não contestada a matéria que não tenha sido expressamente
questionada, cristalizando-se como incontroversa e definitiva no âmbito administrativo.
LEI N° 11.941/2009. PARCELAMENTO.
Poderão ser incluídos nos parcelamentos de que trata a Lei n° 11.941, os débitos ainda
não constituídos, vencidos até 30 de novembro de 2008, em relação aos quais o sujeito
passivo esteja obrigado à apresentação de GFIP e se encontre omisso, desde que seja
apresentada a respectiva GFIP até o dia 30 de novembro de 2009.
ÔNUS DA PROVA. EXISTÊNCIA DE PARCELAMENTO DOS MESMOS
VALORES LANÇADOS.
A alegação de existência de parcelamento que em seu objeto inclui, no todo ou em
parte, os valores lançados pela fiscalização deve ser comprovada pela impugnante, por
se tratar de fato extintivo, modificativo ou impeditivo ao lançamento.
LANÇAMENTO. PARCELAMENTO DOS MESMOS VALORES LANÇADOS NÃO
CONSTATADA. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE.
A existência de parcelamento que teria incluído os valores lançados quando alegada
porém não constatada não constitui óbice ao lançamento.
Impugnação Improcedente
Fl. 1732
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.961 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722487/2012-05

(Destaque no original)
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
ratificando os argumentando apresentados na impugnação, mas inovando tocante ao suposto
efeito confiscatório da multa de ofício (processo digital, fls. 1.709 a 1.725).
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 18/11/2013
(processo digital, fl. 1.704), e a peça recursal foi interposta em 03/12/2013 (processo digital, fl.
1.709), dentro do prazo legal para sua interposição. Contudo, embora atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
conheço apenas parcialmente, ante a preclusão consumativa vista no presente voto.
Preliminares
Suspensão da exigibilidade do crédito tributário e garantia recursal
A lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, art. 126, § 1o, preconizava o depósito
prévio como pressuposto de admissibilidade do recurso voluntário que pretendesse discutir
crédito previdenciário. Na mesma linha, a Medida Provisória no 2.176-79, de 23 de agosto de
2001, incluiu igual exigência no art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, sendo
convertida na Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, que manteve reportada condição de
admissibilidade.
Contudo, o STF vinha declarando a inconstitucionalidade de reportada exigência
em sede de controle difuso, sob o entendimento de que o direito à ampla defesa e ao
contraditório estava, por ela, sendo afetados.
Na sequência, a Medida Provisória no 413, de 3 de janeiro de 2008, art. 19, inciso
I, revogou a condição de garantia recursal exigida para a discussão do crédito previdenciário,
sendo convertida na Lei no 11.727, de 23 de julho de 2008, a qual manteve referido afastamento,
em seu art. 42, verbis:
Medida Provisória no 413, de 2008:
Art. 19. Ficam revogados:
Fl. 1733
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.961 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722487/2012-05

I - a partir da data da publicação desta Medida Provisória, os §§ 1o e 2o do art. 126 da
Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991; e
Lei no 11.727, de 2008:
Art. 42. Ficam revogados:
I – a partir da data da publicação da Medida Provisória no 413, de 3 de janeiro de 2008,
os §§ 1o e 2o do art. 126 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991;
Por fim, o entendimento da Egrégia Corte restou pacificado mediante o
Enunciado no 21 de Súmula Vinculante, emitido em 29 de outubro de 2009, de aplicação
obrigatória por este Conselho, conforme preceitua o art. 62, §1o, inciso II, alínea “a”, do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de
2015, com a Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016. Confira-se:
Súmula Vinculante no 21 do STF:
É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens
para admissibilidade de recurso administrativo.
Regimento Interno do CARF:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
[...]
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
Ante o exposto, não mais há de se cogitar acerca da exigência de prévia garantia
recursal como pressuposto de admissibilidade do recurso voluntário que pretenda discutir crédito
tributário de qualquer origem. Logo, a interposição tempestiva do recurso voluntário, mantém a
suspensão da exigibilidade do correspondente crédito tributário, exatamente como preconiza o
art. 151, inciso III, do CTN, nestes termos:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
[...]
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo;
Matérias não impugnadas
Multa de ofício
Em sede de impugnação, a Contribuinte discorda da autuação em seu desfavor,
mas nela não se insurge contra o suposto efeito confiscatório da mula de ofício, tese inaugurada
Fl. 1734
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.961 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722487/2012-05

somente no recurso voluntário. Por conseguinte, este Conselho está impedido de se manifestar
acerca da referida alegação recursal, já que o julgador de origem não teve a oportunidade de a
conhecer e sobre ela decidir, porque sequer constava na contestação sob sua análise. Afinal,
reportado objeto não se constitui matéria de ordem pública, à conta disso, tanto insuscetível de
disponibilidade pelas partes como pronunciável a qualquer tempo e instância administrativa.
Com efeito, haja vista o que está dito precedentemente, a Recorrente apresenta
novos argumentos, completamente dissociados da tese de defesa constante de sua impugnação,
a qual foi devolvida a esta seara recursal, para exame da matéria ali analisada e julgada
desfavoravelmente à então Impugnante. Portanto, ante a preclusão consumativa posta, o crédito
correspondente ao reportado tópico torna-se incontroverso e definitivamente constituído, não se
sujeitando a Recurso na esfera administrativa, nos termos dos arts. 16, III, e 17 do Decreto n°
70.235, de 6 de março de 1972. Confirma-se:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
[...]
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pelo art. 67 da Lei n' 9.532/97).
Arrematando referido entendimento, conforme se vê na transcrição dos arts. 21,
§§ 1o e 3o, e 43 do mesmo Ato, caracterizada a definitividade da decisão de primeira instância,
resolvido estará o litígio, iniciando-se o procedimento de cobrança amigável:
Art. 21. Não sendo cumprida nem impugnada a exigência, a autoridade preparadora
declarará a revelia, permanecendo o processo no órgão preparador, pelo prazo de trinta
dias, para cobrança amigável.
§ 1o No caso de impugnação parcial, não cumprida a exigência relativa à parte não
litigiosa do crédito, o órgão preparador, antes da remessa dos autos a julgamento,
providenciará a formação de autos apartados para a imediata cobrança da parte não
contestada, consignando essa circunstância no processo original. (Redação dada pela
Lei no 8.748, de 1993)
[...]
§ 3° Esgotado o prazo de cobrança amigável sem que tenha sido pago o crédito
tributário, o órgão preparador declarará o sujeito passivo devedor remisso e
encaminhará o processo à autoridade competente para promover a cobrança executiva.
Art. 43. A decisão definitiva contrária ao sujeito passivo será cumprida no prazo para
cobrança amigável fixado no artigo 21, aplicando-se, no caso de descumprimento, o
disposto no § 3o do mesmo artigo. (Grifo nosso)
Fundamentos da decisão de origem
Por oportuno, vale registrar que os §§ 1o e 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a redação dada pela Portaria MF
Fl. 1735
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.961 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722487/2012-05

no 329, de 4 de junho de 2017, facultam o relator fundamentar seu voto mediante transcrição da
decisão recorrida, quando o recorrente não inovar em suas razões recursais, verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
[...]
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Nessa perspectiva, quanto às demais questões levantadas no recurso, o Recorrente
basicamente reiterou os termos da impugnação, nada acrescentando que pudesse alterar o
julgamento a quo. Logo, tendo em vista minha concordância com os fundamentos do Colegiado
de origem e amparado no reportado preceito regimental, adoto as razões de decidir constantes
no voto condutor do respectivo acórdão, nestes termos:
Matéria não impugnada
Inicialmente, cabe ressaltar que a impugnação não ataca em nenhum momento o
fundamento do crédito tributário, restringindo-se a contestar a constituição do crédito
por meio do lançamento, sob a alegação de que os referidos créditos já estariam
incluídos em parcelamento. Portanto, considera-se a matéria como não contestada.
De fato, quanto à existência ou o montante dos fatos geradores ou das contribuições
lançadas pela fiscalização, a impugnante não fez qualquer tipo de questionamento,
sendo o assunto definitivo na esfera administrativa e o crédito correspondente estaria
sujeito à cobrança imediata, caso nenhuma das matérias atacadas na contestação tenha
relação com esse crédito.
Primeiramente, cabe aqui transcrever o disposto no Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (alterado pelas Leis no 8.748, de 09 de dezembro de 1993, e no 9.532, de 10 de
dezembro de 1997), arts. 16, III, e 17 que disciplina o processo administrativo fiscal:
“Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
[...]
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.” (grifei)
Conforme se verifica da impugnação, a contribuinte não contestou a existência ou o
montante dos fatos geradores ou das contribuições lançadas pela fiscalização,
restringindo-se a contestar a constituição do crédito por meio do lançamento, sob a
alegação de que os referidos créditos já estariam incluídos em parcelamento.
Fl. 1736
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.961 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722487/2012-05

Assim, não tendo sido expressamente questionada a matéria (existência dos fatos
geradores ou das contribuições lançadas pela fiscalização), há que se considerá-la não
contestada ou aceita pela contribuinte e sua exigência declarada definitiva
administrativamente, conforme dispõe o Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art.
17. Logo, somente serão apreciadas as matérias que foram expressamente contestadas.
Parcelamento prévio não comprovado
Em sua impugnação, o contribuinte limitou-se a alegar que as contribuições lançadas já
teriam sido incluídas em parcelamentos anteriores, seja o parcelamento especial da Lei
no 11.941/2009, sejam parcelamentos ordinários.
No instrumento impugnatório não consta a identificação dos parcelamentos alegados,
apenas a referência a que tal informação estaria comprovada nos anexos apresentados
com a impugnação. Tais anexos encontram-se autuados às fls. 1177/1693 e consistem
em dois grupos: documentos associados ao parcelamento especial da Lei no 11.941/2009
(fls. 1177/1213) e cópias de GFIPs referentes ao período de 01/2008 a 12/2009 e recibos
de entrega correspondentes (1214/1693), sendo que há competências com mais de uma
GFIP entregue. Portanto, de imediato, observa-se que o contribuinte não identificou
nenhum parcelamento ordinário nem apresentou documentos que lhes fizessem
referência, apenas tendo apresentado documentos e referências ao parcelamento
especial.
Preliminarmente quanto à alegação de que há débitos lançados pela fiscalização que
teriam sido incluídos pelo contribuinte no parcelamento previsto pela Lei no
11.941/2009, há que se considerar que as normas aplicáveis somente admitem o
parcelamento dos débitos declarados em GFIP até 30/11/2008, conforme disposto na
Instrução Normativa RFB no 968/2009, art. 1o, verbis:
Art. 1o Poderão ser incluídos nos parcelamentos de que trata a Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 6, de 22 de julho de 2009, os débitos ainda não constituídos,
vencidos até 30 de novembro de 2008, em relação aos quais o sujeito passivo
esteja obrigado à apresentação de declaração à Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) e se encontra omisso, desde que seja apresentada a respectiva
declaração até o dia 30 de novembro de 2009, ressalvado o disposto no art. 4o
desta Instrução Normativa.
§ 1o O disposto no caput aplica-se às seguintes declarações:
I - Declaração de Débitos e Créditos de Tributos Federais (DCTF);
II - Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP);
No presente Auto-de-Infração, a fiscalização ressalta em seu relatório (fls. 044/045) que
os débitos lançados não foram declarados em GFIP, portanto as alegações no sentido da
inclusão dos débitos objeto deste AI no parcelamento da Lei no 11.941 não procedem.
Quanto a eventual inclusão em parcelamentos ordinários, conforme já mencionado, o
contribuinte não identificou quais seriam esse parcelamentos, apenas faz a alegação
genérica de que eles existiriam.
Portanto, a partir dos elementos dos autos e dos argumentos da impugnação, não há
como concluir ter havido duplicidade de constituição dos créditos tributários.
Por si só, tais condições já seriam suficientes para negar procedência às alegações do
contribuinte. Entretanto, por apreço ao debate e em homenagem ao princípio da verdade
material, procedeu-se a uma verificação nos sistemas da RFB a fim de identificar
eventuais registros de parcelamentos que poderiam ter abrangido qualquer dos valores
Fl. 1737
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-011.961 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722487/2012-05

lançados pela fiscalização. Os resultados dessa investigação não modificaram a
conclusão até aqui expressa e são apresentados a seguir.
Em relação aos parcelamentos registrados nos sistemas, em consulta ao sistema de
cobrança de contribuições previdenciárias da RFB (SICOB), obtiveram-se as seguintes
informações quanto a documentos de constituição de créditos tributários associados a
processos de cobrança:
DOCUMENTOS DE DÉBITO
DOCU
MENT
O
PROCESS
O
DATA
PERÍODO
SITUAÇÃO
LDC
35805737-0 20/4/2005 01/2003 A
03/2005
INCLUIDO EM
PARCELAMENTO
DCGB 36002113-1 25/10/2006 01/2006 A
07/2006
INCLUIDO EM
PARCELAMENTO
DCGB 36200082-4 19/4/2008 04/2007 A
11/2007
BAIXADO POR LIQUIDAÇÃO
DCGB 36362393-0 10/12/2008 03/2008 A
07/2008
BAIXADO POR LIQUIDAÇÃO
DCGB 36362394-9 10/12/2008 12/2007 A
07/2008
BAIXADO POR LIQUIDAÇÃO
DCGB 36696388-0 24/1/2010 09/2008 A
10/2008
INCL. PARC ESP/ORD EM
20/8/2009
LDC
37054629-6 5/12/2006 01/2000 A
10/2005
INCLUIDO EM
PARCELAMENTO
LDC
37075639-8
9/1/2007 08/2006 A
12/2006
INCLUIDO EM
PARCELAMENTO
LDC
37092994-2
4/4/2007 11/2005 A
03/2007
INCLUIDO EM
PARCELAMENTO
DCGO 39047524-6 15/11/2010 13/2006 A
13/2007
INCL. PARC ESP/ORD EM
20/8/2009
DCGO 39047525-4 15/11/2010 13/2006 A
13/2007
INCL. PARC ESP/ORD EM
20/8/2009
DCGO 39589566-9 23/2/2011 01/2010 A
01/2011
BAIXADO POR LIQUIDAÇÃO
DCGO 39589567-7 23/2/2011 11/2008 A
01/2011
INCL. PARC ESP/ORD EM
30/05/2012
DCGO 39845510-4 26/8/2011 02/2011 A
07/2011
BAIXADO POR LIQUIDAÇÃO
DCGO 39845511-2 26/8/2011 02/2011 A
07/2011
INCL. PARC ESP/ORD EM
30/05/2012
DCGO 39947591-5 7/11/2011 08/2011 A
09/2011
BAIXADO POR LIQUIDAÇÃO
DCGO 39947592-3 7/11/2011 08/2011 A
09/2011
INCL. PARC ESP/ORD EM
30/05/2012
DCGB 40226323-5 12/5/2012 06/2009 A
13/2011
INCL. PARC ESP/ORD EM
19/06/2012
DCGB 40226324-3 12/5/2012 06/2009 A
13/2011
INCL. PARC ESP/ORD EM
19/06/2012
DCGO 40244717-4 24/5/2012 12/2011 a
01/2012
INCL. PARC ESP/ORD EM
12/06/2012
DCGO 40244718-2 24/5/2012 12/2011 a
01/2012
INCL. PARC ESP/ORD EM
12/06/2012
DCGO 40244721-2 24/5/2012 02/2012 a
02/2012
INCL. PARC ESP/ORD EM
12/06/2012
DCGO 40244722-0 24/5/2012 02/2012 a
INCL. PARC ESP/ORD EM
Fl. 1738
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-011.961 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722487/2012-05

02/2012
12/06/2012
CDF
60306195-8
até 2005
INCL. PARC ESP/ORD
CDF
60371017-4
até 2007
INCL. PARC ESP/ORD
CDF
60374131-2
até 2007
INCL. PARC ESP/ORD
CDF
60391877-8
até 2007
INCL. PARC ESP/ORD
A partir das informações apresentadas, identificam-se somente 3 parcelamentos que
versaram sobre competências no período lançado no presente processo, no entanto,
tratam-se de DCGB – Débito Confessado em GFIP, portanto referentes a fatos
geradores e contribuições declarados em GFIP. Logo não podem se tratar das mesmas
contribuições lançadas pela fiscalização.
Por outro lado, a fim de afastar a possibilidade de que os valores lançados possam ter
sido incluídos em GFIPs eventualmente não consideradas pela fiscalização, basta
observar as datas das cópias das GFIPs trazidas aos autos (fls. 1214/1693) e compará-
las com a tabela apresentada pela fiscalização (fl. 044) para confirmar que não ocorreu a
declaração em GFIP de qualquer valor que tenha sido lançado:
PROC 10580.722487/2012-05
COMP
GFIPs Impugnação
GFIPs Relat Fiscal
Data Entrega
Fls
Data Entrega
Fls
200712
19/8/2009
1557
N/A
N/A
21/8/2009
1550
200801
22/10/2008
1563
19/1/2011
044
200802
24/11/2008
1570
16/12/2009
044
24/11/2008
1576
200803
14/1/2009
1581
27/8/2009
044
14/1/2009
1588
200804
26/1/2009
1593
27/11/2009
044
200805
19/5/2009
1667
20/7/2009
044
20/7/2009
1662
18/8/2009
1601
200806
21/7/2009
1675
27/8/2009
044
18/8/2009
1614
18/8/2009
1628
21/8/2009
1608
200807
17/3/2009
1378
21/7/2009
044
18/3/2009
1385
21/7/2009
1681
18/8/2009
1620
21/8/2009
1636
200808
17/3/2009
1440
27/8/2009
044
18/3/2009
1447
21/7/2009
1688
18/8/2009
1642
200809
19/5/2009
1494
5/12/2011
044
21/7/2009
1350
7/12/2009
1453
7/1/2010
1459
5/3/2010
1332
200810
23/3/2009
1466
5/12/2011
044
19/5/2009
1501
21/7/2009
1357
Fl. 1739
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-011.961 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722487/2012-05

7/12/2009
1473
7/1/2010
1480
5/3/2010
1323
200811
18/3/2009
1343
6/10/2010
044
18/3/2009
1487
19/5/2009
1508
21/7/2009
1364
7/12/2009
1399
7/1/2010
1392
5/3/2010
1314
200812
18/3/2009
1406
6/10/2010
044
18/3/2009
1433
27/7/2009
1371
14/12/2009
1419
7/1/2010
1426
5/3/2010
1305
200901
8/3/2010
1296
N/A
N/A
200903
8/3/2010
1287
N/A
N/A
200904
8/3/2010
1277
N/A
N/A
200905
8/3/2010
1268
N/A
N/A
200906
8/3/2010
1259
N/A
N/A
200907
9/3/2010
1250
N/A
N/A
200909
9/3/2010
1241
N/A
N/A
200910
9/3/2010
1232
N/A
N/A
200912
9/3/2010
1223
N/A
N/A
200912
10/3/2010
1214
N/A
N/A
Observe-se que há apenas duas GFIPs apresentadas nos autos com datas posteriores às
datas referenciadas no Relatório Fiscal, porém ambas se referem a documentos com
códigos de recolhimento 327, indicando que se tratam de GFIPs específicas de
recolhimento de parcelamento do FGTS, portanto que não representam documentos
de informação à Previdência Social e são utilizados exclusivamente nos casos de
recolhimento ao FGTS.
Portanto, a comparação aponta que não há nenhuma GFIP de informação à
Previdência Social apresentada nos autos que não tenha sido considerada pela
fiscalização, tendo em vista que todas aquelas GFIPs ou são as próprias GFIPs citadas
pela fiscalização ou foram transmitidas em datas anteriores às citadas e, portanto, foram
excluídas e substituídas pela GFIP considerada pela fiscalização. Assim, não há reforma
a ser feita na análise das GFIPs efetuada pela fiscalização e mantém-se coerente o
lançamento dos valores considerados não incluídos em GFIP.
De tudo o que foi dito, conclui-se que o contribuinte não logrou comprovar a existência
de parcelamento que porventura tenha incluído os créditos tributários lançados no
presente processo, devendo ser mantido na sua integralidade o lançamento fiscal.
(Destaque no original)

Fl. 1740
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-011.961 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722487/2012-05

Conclusão
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso voluntário interposto, não se
apreciando a inovação recursal, para, na parte conhecida, acolher a preliminar de inexigibilidade
do depósito recursal, e, no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 1741
DF CARF MF
Original